Tribunal: STF
Processo: Rcl 75813
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI) contra ato da Câmara Municipal de João Costa, por alegada violação da eficácia do julgado nas ADI nºs 6524, 6683, 6686, 6688, 6687, 6698, 6707, 6709, 6710, 6711, 6717, 6718, 6720, 6721, 6722 e 7016 e na ADPF nº 959.



    O MP/PI relata que



    “o vereador João Batista Assis de Castro foi eleito para exercer o cargo de Presidente da Câmara Municipal de João Costa para o biênio 2021-2022. Em ato contínuo, após o término de seu primeiro mandato, foi reeleito para o biênio 2023-2024, configurando sua primeira recondução, hipótese que se encontrava dentro do limite admitido pelo STF. Entretanto, não satisfeito, o edil buscou novamente sua recondução e, em 1º de janeiro de 2025, foi mais uma vez eleito para o biênio 2025-2026, estendendo sua permanência no cargo de Presidente da Câmara por um terceiro mandato consecutivo”.



    Aduz que o ato reclamado constitui “afronta direta aos princípios democrático e republicano consagrados na Constituição Federal de 1988” e que há violação da 



    “jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), que expressamente veda a reeleição sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Câmara Municipal sem intervalo de mandatos, restringindo-a a apenas uma única recondução.”



    O reclamante sustenta que é hipótese de cabimento da reclamação constitucional, pois João Batista Assis de Castro, no exercício da Presidência da Câmara Municipal de João Costa, expressamente se recusou a adotar as providências indicadas na “Recomendação Ministerial nº 01/2025”, editada com o objetivo de instá-lo a “anular a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026 e a convocar, com urgência, nova sessão eleitoral”.



    O MP/PI argumenta que está presente o periculum in mora, pois “a permanência do reclamado na função fortalece um cenário de usurpação do poder político”; e pede que, liminarmente, seja determinado o “afastamento imediato do Vereador João Batista Assis de Castro do cargo de Presidente da Câmara Municipal de João Costa” e a assunção das funções pelo Vice-Presidente eleito.



    No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se



    “a) [a] ANULAÇÃO da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Costa para o Biênio 2025-2026, com a consequente nulidade do mandato da Mesa Diretora eleita, de forma a garantir a observância do princípio da alternância no poder [e]



    b) [a] CONVOCAÇÃO, com urgência, sessão extraordinária para a realização de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Costa, a ser conduzida em conformidade com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa Legislativa, assegurando que o Sr. João Batista Assis de Castro não concorra ao cargo de presidente, em observância às disposições constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis”.



    É o relatório. Decido.



    Na ADI nº 6524, o STF



    “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente [...] e e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (ata publicada no DJe de 8/1/21).



    Nas demais ações indicadas como paradigma na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência de que o art. 57, § 4º, da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, os quais possuem autonomia político-administrativa (art. 18 da CF/88) para disporem sobre a reeleição de membros da Mesa Diretora do respectivo Poder Legislativo.



    Assentou-se, contudo, que essa autonomia é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos enquanto corolários dos princípios republicano e democrático nos quais assentada a conformação do Estado brasileiro, consagrando interpretação que afirma a “incompati[bilidade] com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23) e impõe “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos” como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal pleno, DJe de 28/4/23).



    Os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima justificaram a modulação dos efeitos a partir do qual a interpretação que restringe reeleições ou reconduções sucessivas ilimitadas para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Casa Legislativa passaria a ser exigida, assentando-se a “man[utenção d]a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021)”, bem como que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23).



    Os documentos juntados aos autos comprovam que João Batista de Assis Castro foi eleito para Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Costa i) para o biênio 2021/2022, em 1º/1/21 (eDoc. 2, p. 8 a 10), ii) para o biênio 2023/2024 (eDoc. 2, p. 7) e iii) para o biênio 2025/2026 (eDoc. 2, pp. 14 e 15).



    A recusa de João Batista de Assis Castro de adotar as proposições inseridas na Recomendação Ministerial nº 1/2025 quanto à composição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 está fundamentada na conclusão de que 



    “o marco temporal fixado impede que, na contagem do limite de reconduções sucessivas, sejam consideradas as composições eleitas antes. Nesse sentido, as eleições realizadas após 07/01/2021, para o biênio 2023-2024, correspondem à primeira e única desde o marco temporal e devem ser observadas para às próximas Eleições de Mesas Diretoras de Casas Legislativas Municipais – que ocorreram no primeiro dia do ano de 2025.”



    Depreende-se que o “marco temporal” fixado nas decisões paradigmas do STF é compreendido pela Câmara Municipal de João Costa, por meio de ato de seu Presidente, como orientação para que somente as composições de Mesa Diretora do Poder Legislativo eleitas a parir de 7/1/21 sejam levadas em consideração para fins de aferição de elegibilidade para o mesmo cargo na eleição subsequente, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do STF.



    Em juízo de estrita delibação, entendo que há equívoco na interpretação dada pela Câmara Municipal de João Costa à modulação de efeitos conferida pelo STF às decisões paradigmas, acarretando resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes. Explico.



    As decisões paradigmas versam sobre temática constitucional atinente às reeleições sucessivas para o mesmo cargo diretivo do Poder Legislativo, tendo a modulação dos efeitos desse julgado o condão de assegurar para os componentes da Mesa Diretora do Poder Legislativo eleitos antes de 7/1/21 (independentemente de o mandato no cargo diretivo ser resultado de uma primeira eleição ou de reeleição) o direito de concorrerem para o mesmo cargo na eleição subsequente, sendo excetuada essa garantia na hipótese de a eleição ter ocorrido anteriormente a 7/1/21 como medida para burlar o entendimento do STF.



    Em outras palavras, a modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do Poder Legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a Mesa Diretora da respectiva Casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução.



    Essa cognição é corroborada pelo julgado na ADI nº 6674, cujo entendimento restou assim sintetizado em ata publicada no DJe de 8/1/24:



    “O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido para fixar interpretação conforme à Constituição ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao art. 12, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mantidas as composições eleitas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07/01/2021), e acolheu, igualmente, a consolidação das seguintes teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)



    Tendo João Batista de Assis Castro sido eleito para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de João Costa para o biênio 2021/2022 anteriormente a 7/1/21, e reeleito para o biênio de 2023/2024 no pleito subsequente, entendo, nesse juízo preliminar, que o ato questionado afronta a eficácia das decisões paradigmas, na medida em que constitui a segunda recondução sucessiva ao mesmo cargo posteriormente ao marco temporal fixado pelo STF.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar o afastamento de João Batista de Assis Castro da Presidência da Câmara Municipal de João Costa, até o julgamento final da presente reclamação.



    Cite-se a parte reclamada.



    Decorrido o prazo para informações e contestação (15 dias), dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente